Tribunal: TJDFT
Processo: 0749756-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0749756-28.2024.8.07.0000 PACIENTE: ARIEL MENDES DE SOUSA IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado LEANDRO BARBOSA DA CUNHA em favor de ARIEL MENDES DE SOUSAS, haja vista a manutenção da prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática das infrações previstas no art. 21 da Lei das Contravenções Penais (vias de fato), na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, e no art. 24-A da Lei Maria da Penha (descumprimento de medidas protetivas de urgência). O pedido liminar foi deferido (decisão de id 66499571), para revogar a prisão preventiva e conceder a liberdade provisória ao paciente, impondo-lhe medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, incisos I, IV e IX, CPP), além das medidas protetivas de urgência definidas pela autoridade judicial na audiência de custódia (id 202471299 dos autos originários). Em suas informações (id 67213240), o Juízo de origem informa a prolação de sentença em 5/12/2024, “condenando o réu pela prática do delito de vias de fato, previsto no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 à pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) dias de prisão simples em regime aberto com a declaração de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena”, revogando-se a prisão preventiva e se impondo monitoramento eletrônico ao acusado. A douta Procuradoria de Justiça, em manifestação de id 67335245, oficia pela prejudicialidade da impetração, por perda superveniente do objeto, o que de fato há de se reconhecer nesta assentada, dinte da inarredável realidade dos autos. Isso posto, apoiado no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator